Tribunal: CARF
Processo: 10882.721881/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721881/2014-85
ACÓRDÃO
2302-003.974 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO CANGUCU FRAGA BURGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade tributária, a alegação de
desconhecimento da lei não justifica o seu descumprimento, sendo ineficaz
para afastar a imposição de penalidades.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/23.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/23, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II,
“c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para
100%, nos termos da Lei 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.974 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721881/2014-85
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF dos
anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, relativo à apuração de infrações de dedução indevida de
previdência privada/Fapi, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão
judicial, dedução indevida de despesas de livro caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê-leão, no valor de R$ 188.592,88.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o Relatório
Fiscal (fls. 3 e 4 [e-fls. 560-572]):
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 202/211, ressaltamos os seguintes pontos:
 Foi efetuada a glosa de pensão alimentícia nos anos-calendário de 2011, no
valor de R$ 13.000,00 e de 2012, no valor de R$ 8.500,00, por falta de
comprovação.
 No ano-calendário de 2010, foi glosada a dedução de contribuição à previdência
privada/Fapi, por falta de comprovação, no valor de R$ 21.000,00.
 De igual forma não foram comprovadas as despesas médicas, relativas aos anos
calendário de 2010 (R$ 180,00) e de 2011 (R$ 582,00) e comprovação
insatisfatória, relativo ao ano-calendário de 2012 (R$ 33,20). Tendo sido glosadas.
 As despesas com livro-caixa, declaradas em 2010 (R$ 64.856,00) e 2012 (R$
123.986,00), foram glosadas integralmente por falta de comprovação.
 A infração de multa isolada de 50% foi aplicada em 2010 e 2012, em vista da
falta de recolhimento do carnê-leão nestes anos, incidentes sobre as receitas
recebidas de pessoas físicas.
 Que a multa qualificada foi aplicada em função de:
Essa conduta evidencia o dolo do sujeito passivo, afastando qualquer
alegação de erro eventual, haja vista que a mesma prática ocorreu de
maneira reiterada nos três anos apurados. O “animus fraudandi” é
delimitado pela forma premeditada e contínua com que essas ações,
aparentemente isentas de dolo quando tomadas individualmente, são
executadas ao longo do tempo. Mesmo depois de ser regularmente
intimado, a contribuinte apenas logrou comprovar uma parcela mínima das
despesas declaradas.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.974 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721881/2014-85
3
 Concluindo que o fiscalizado teria incluído informações falsas de forma
intencional, nas DIRPF correspondentes aos anos-calendário de 2010, 2011 e
2012, com o intuito de reduzir o valor da base de cálculo e consequentemente
diminuir o imposto devido.
 Que as despesas declaradas no livro caixa foram exageradamente altas em
comparação com as receitas recebidas, totalizando 99% dos rendimentos
recebidos em 2010 e 98,50% em 2012.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 11a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação parcialmente procedente, observando que a parcela considerada procedente se
refere tão-somente em relação a multa de ofício (de 150% para 75%) relativa à matéria não
impugnada.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a)
Relativamente ao Livro Caixa, sustenta: i - que era auxiliado por um
colaborador, para confecção e transmissão das DIRPF e que foram escrituradas erroneamente os
rendimentos recebidos de pessoas físicas nos anos de 2010, 2011 e 2012; ii - é médico empregado,
com registro em carteira de trabalho, não presta serviços autônomos e as despesas foram
erroneamente escrituradas em livro caixa; iii - que é leigo no assunto e desconhece os atos
praticados por terceiros.
b)
Em relação à multa qualificada, sustenta: i - não agiu com dolo; ii - a
documentação foi apresentada no prazo, porém, muitas vezes não possuía mais os documentos; iii
- tem consciência de que declarações foram preenchidas com erro e não se exime de arcar com o
pagamento do imposto gerado, mas isso não pode prejudicar o sustento do seu lar; iv – a multa
imposta é injusta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
2.1 Livro Caixa
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.974 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721881/2014-85
4
Em que pesem as alegações do Recorrente relativamente ao Livro Caixa, o recurso
não merece prosperar, neste particular, pois não identifico qualquer problema na decisão
recorrida que possa ensejar a sua reforma.
Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
(...)
Desconhecimento da Lei e Responsabilidade pelas informações prestadas
Não procedem as alegações do contribuinte de desconhecimento da Lei para
elaborar suas declarações, principalmente tratando-se de profissional médico,
que devido a sua profissão estuda continuamente, visto que as informações que
foram declaradas acerca dos rendimentos recebidos de pessoas físicas e deduções
de livro caixa são claras e objetivas, não implicando nenhum conhecimento extra.
O impugnante alega, ainda, que contou com um colaborador para elaborar a
declaração. Contudo, cabe esclarecer ao impugnante que a responsabilidade pela
entrega da Declaração de Ajuste Anual IRPF à Receita Federal bem como pela
veracidade das informações nela contidas é pessoal e intransferível.
O artigo 7o da Lei n.o 9.250/95 é claro em sua redação ao determinar que a
obrigação pela apuração do saldo de imposto de renda e entrega da Declaração
de Ajuste Anual é da pessoa física, e, portanto, é de responsabilidade desta a
atribuição para terceiros deste mister, bem como das consequências advindas
deste ato.
(...)
Pela redação dos artigos 121 e 122 do Código Tributário Nacional, resta claro
quem é o sujeito passivo da relação tributária, não podendo a contribuinte se
escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece (...).
(...)
O argumento do impugnante de que terceiros que elaboram suas declarações não
exclui sua responsabilidade pelas informações prestadas ao Fisco, porquanto não
há como o contribuinte deixar de responder pela má eleição realizada e má
fiscalização quanto ao desempenho do contratado em relação ao mandato que
livremente outorgou.
Ao delegar a terceiro a elaboração de suas declarações de ajuste anual, o sujeito
passivo dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as
penalidades advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que, a
ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento das leis/normas (art. 3.o do
Decreto-Lei n.o 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei de Introdução ao Código
Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.

2.2 Multa qualificada
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.974 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721881/2014-85
5
Ainda que o Recorrente alegue não ter agido com dolo, bem como não possuía mais
os documentos, que tem consciência de que as declarações foram preenchidas com erro e que a
multa imposta é injusta, entendo que a incidência da multa qualificada não pode ser afastada.
Como bem observado na decisão de piso, a autoridade lançadora, entendeu que, o
fiscalizado teria intencionalmente, inserido informações falsas, com o intuito de reduzir o imposto
a pagar, conforme o Relatório Fiscal, à fls. 208/209.
O exame das informações relativas as deduções de livro caixa demonstram a
conduta reiterada de inclusão de despesas inexistentes, revelando, assim, um comportamento
doloso e não um mero erro material de preenchimento da DRIPF.
Todavia, no caso concreto, cabe ser observada a superveniência da Lei no
14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, acolho em parte o pedido para reduzir a multa qualificada de 150% para
100%.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa qualificada para 100%, nos termos da Lei 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1043
DF CARF MF
Original